Tribunal: STF
Processo: RE 1574536
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    Nas ações ajuizadas contra a União, desde que se cuide de prestações de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio legal, sem prejuízo do direito (Súmula 85 do STJ). 



    É devido o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASST e da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST nos mesmos moldes em que recebida pelos servidores em atividade. 



    A proporcionalidade dos proventos de aposentadoria não reflete no pagamento das gratificações em discussão, uma vez que a Constituição Federal e a lei instituidora da vantagem não autorizam distinção alguma entre os servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais. 



    A verba ora requerida se trata de uma gratificação, que não incorpora o vencimento básico da autora, não lhes sendo, portanto, aplicável o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 



    Até a MP nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97, deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora desde a citação, à razão de 12% ao ano; 



    A partir da MP nº 2.180-35/2001 e até a edição da Lei nº 11.960/2009 deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora desde a citação à razão de 6% ao ano; 



    A partir de 01/07/2009, em conformidade ao artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (em redação dada pela Lei 11.960/2009), na atualização monetária e na compensação de mora serão utilizados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, em uma única incidência, até a data do efetivo pagamento. 



    Sucumbente em menor grau a parte autora, são fixados os honorários advocatícios devidos pela ré em 10% do valor da condenação, além do reembolso de custas, se eventualmente dispendidas (doc. 71, p. 11).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7°, XXX; 37, caput e X; 39, § 3°; 40, §§ 1°, 3° e 8°; 61, § 1°, II, a; e 93, IX, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos fundamentos referentes aos Temas 339, 660 e 983 da Repercussão Geral e não o admitiu acerca do debate sobre o termo final dos efeitos financeiros da gratificação em exame nestes autos, ante a incidência da Súmula 279/STF.



    Contra essa decisão não houve interposição de recurso, de modo que as questões nela examinadas estão preclusas e, portanto, não serão reexaminadas.



    Quanto aos pedidos recursais remanescentes, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO. PARIDADE. INATIVO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas 280 e 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.428 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS. GACEN. LEI N º 11.784/2008. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação (ARE 1.331.553 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/9/2021 — grifei).



    Ementa: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Atividade insalubre. Conversão para fins de aposentadoria. Direito à paridade e à integralidade. Aposentadoria posterior à EC nº 41/03. Regra de transição: arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de Origem, amparado nos fatos e nas provas que compõem a lide, concluiu que a autora (recorrida) cumpriu os requisitos impostos pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/05. 2. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.549.519 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/8/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento dos requisitos alusivos à observância da integralidade e da paridade na aposentadoria especial, ante labor em atividade de risco, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ARE 1.302.254 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/3/2025 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator